Tribunal: TJSP
Processo: 2261147-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
INTERDIÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE "PERICULUM IN MORA" - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA INTERDITANDA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.